Tribunal: TJPA
Processo: 0873589-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873589-68.2018.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO IPE

APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, LM ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. CONTAS JÁ PRESTADAS E REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – IPÊ contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas ajuizada contra ex-síndico (ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS) e empresa administradora (LM ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME), sob fundamento de ausência de interesse processual.

2.

O condomínio alegou que, embora as contas da gestão do ex-síndico tenham sido apresentadas em assembleia, foram rejeitadas, o que motivou a contratação de perícia e o ajuizamento da ação para apuração judicial dos valores.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em saber se a rejeição de contas apresentadas em assembleia condominial configura, por si só, recusa à prestação de contas apta a legitimar o uso do procedimento especial previsto nos arts. 550 e seguintes do CPC.

III. Razões de decidir

4.

Conforme reconhecido na sentença e confirmado em sede recursal, as contas foram efetivamente apresentadas à assembleia, com a rejeição de seu conteúdo pelos condôminos.

5.

A jurisprudência pacífica entende que a prestação de contas apresentada em assembleia, mesmo que reprovada, configura cumprimento formal do dever legal, afastando a possibilidade de nova exigência pelo rito especial.

6.

Eventuais dúvidas quanto à veracidade ou correção das contas já prestadas devem ser resolvidas por meio de ação de responsabilização civil ou reparação de danos, não sendo cabível nova prestação judicial das mesmas contas.

7.

A ausência de pretensão resistida e a inadequação da via eleita evidenciam a falta de interesse de agir, justificando a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prestação de contas realizada em assembleia condominial, ainda que rejeitada pelos condôminos, configura cumprimento do dever previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil.

2. A rejeição das contas não equivale à recusa à prestação, não legitimando a propositura da ação de exigir contas.

3. Eventuais irregularidades devem ser apuradas por meio de ação própria, como a de responsabilização civil.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, VI, e 550 e seguintes;

Código Civil, art. 1.348, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0005843-89.2020.8.19.0211, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1009126-81.2023.8.26.0477, Rel. Des. Mary Grün, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0873589-68.2018.8.14.0301

APELANTE: CHACARAS MONTENEGRO - CONDOMINIO IPE

APELADOS: ANDRE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS e LM ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, que
JULGOU EXTINTO O FEITO,

sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Narram os autos de origem que o
CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ
ajuizou a
AÇÃO COMINATÓRIA DE EXIGIR CONTAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS
contra
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
, com o objetivo de
obrigar o réu a prestar contas de sua gestão enquanto síndico, apresentar documentos e comprovações referentes a movimentações financeiras, justificar divergências apuradas em perícia contábil, bem como indenizar o condomínio pelos prejuízos eventualmente causados por sua má administração
.

Alega a parte autora que:

O réu exerceu o cargo de síndico do condomínio autor nos anos de 2015 e 2016 (1º mandato), e de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, tendo sido destituído do cargo em assembleia geral extraordinária realizada em 30 de janeiro de 2018, por má gestão e desaprovação das contas.

Durante sua administração, surgiram diversas irregularidades financeiras, como:

Inconsistência de valores no caixa condominial.

Ausência de documentos comprobatórios.

Moradores relataram ter efetuado pagamentos que não foram contabilizados no sistema.

Diante dos indícios de irregularidades, foi realizada auditoria contábil pela nova gestão, a qual contratou profissional habilitada para realizar perícia contábil no período de janeiro de 2017 a março de 2018.

O laudo pericial identificou diversos problemas e irregularidades, como:

Pagamentos com notas fiscais vencidas ou não apresentadas.

Pagamentos com cópias de notas fiscais.

Contratos vencidos sendo utilizados para justificar despesas.

Divergências nos repasses de valores por empresas contratadas.

Ausência de documentação comprobatória para diversas movimentações financeiras.

Ausência de recursos do fundo de reserva e de valores arrecadados via taxa extra.

O réu foi notificado extrajudicialmente para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, mas permaneceu inerte.

Afirma que,
“há inúmeras saídas de recursos financeiros, onde, a justificar, o Réu apenas qualificou-os de ‘despesas’. Contudo, nenhum documento hábil fora encontrado para justificar as saídas dos valores”
.

Arguiu ainda:
“o mesmo ainda praticou 2 condutas irresponsáveis e indevidas. [...] o valor real no fundo de reserva do condomínio, valor faltando este que consiste em R$ 11.065,13 [...] além do mais, em janeiro de 2018, foi recebido o valor de R$ 13.176,80 referente a Taxa Extra para a Via de Acesso, que não foi localizado na Conta Corrente”
.

Argumenta que:

O síndico, mesmo destituído, possui obrigação legal de prestar contas ao condomínio, conforme o artigo 1.348, VIII, do Código Civil.

A ação de exigir contas é plenamente cabível, sendo desnecessário que haja negativa formal do ex-síndico à prestação de contas anterior.

A perícia contábil realizada é válida, legítima e atende a todos os requisitos legais, tendo sido conduzida por profissional qualificada e com registros nos órgãos competentes (CRC, CORECON, CONPEJ, CNPC etc.).

Há relevante interesse de agir, pois a ausência de prestação de contas e documentos por parte do réu viola normas legais e a convenção condominial.

Sustenta ainda que:

A prestação de contas deve ocorrer judicialmente, mesmo que em algum momento tenha havido apresentação parcial ou aprovação em assembleia, sobretudo quando se constata omissão dolosa de documentos e divergências contábeis comprovadas.

A obrigação do síndico é objetiva e decorre da administração de recursos de terceiros, razão pela qual ele deve responder pelas perdas e danos decorrentes de má gestão ou omissão.

Por fim, requer que:

O réu seja citado para apresentar, em 15 dias, as prestações de contas relativas à sua gestão (janeiro de 2017 a março de 2018), com todos os documentos comprobatórios, sob pena de julgamento antecipado do mérito e impossibilidade de impugnação das contas apresentadas pela autora.

Seja determinada a obrigação de fazer, com a apresentação dos seguintes documentos:

Editais de convocação e atas das AGE realizadas em 03/11/2017 e 16/11/2017.

Documentos que justifiquem o uso de valores pagos por moradores cujos pagamentos não foram localizados.

Comprovação do uso dos valores do fundo de reserva.

Contratos, notas fiscais e demais documentos não apresentados na perícia.

Em caso de não apresentação ou não comprovação das justificativas, seja o réu condenado a restituir ao condomínio os seguintes valores, totalizando
R$ 675.439,36
, a título de perdas e danos, detalhados conforme os itens da perícia contábil:

R$ 13.911,87 – taxas condominiais pagas sem registro.

R$ 24.241,93 – valores não localizados (fundo de reserva + taxa extra).

R$ 22.000,00 + R$ 44.000,00 – pagamentos à Espaço Verde sem nota fiscal válida.

R$ 12.000,00 – pagamento à A C Carvalho Advocacia sem nota fiscal.

R$ 5.912,00 – pagamentos à DHL – TDL sem nota fiscal.

R$ 19.260,00 – pagamento à GMK após vencimento do contrato.

R$ 27.247,90 – pagamento à GMK com CNPJ divergente e notas em nome da esposa do réu.

R$ 116.921,40 – valores de cobrança não repassados.

R$ 389.944,26 – valores pagos à empresa SINDICA acima do previsto contratualmente.

Sejam deferidas todas as provas cabíveis, inclusive testemunhais, periciais e grafotécnicas.

Seja o réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

Em seguida, o CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ solicitou o
aditamento à petição inicial
, solicitando a
inclusão da empresa LM RECUPERADORA DE CRÉDITO no polo passivo da ação
, diante de indícios de má gestão e não repasse de valores pagos pelos condôminos.

Requer também,
esclarecimentos sobre itens da perícia contábil
e a
juntada de contrato com a empresa SÍNDICA
.

MARCELLO DAVI LIMA MARTINS contesta a
ação cominatória c/c obrigação de fazer e indenização
movida pelo CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ, alegando que
atuou apenas como prestador de serviços de cobrança condominial em 2015
, por prazo determinado, e que
entregou os relatórios de prestação de contas à administração do condomínio
.

Argumenta sua
inexigibilidade passiva
, pois
não era síndico nem administrador
, e que, mesmo havendo valores a compensar,
o condomínio não definiu os honorários devidos
, nem formalizou a compensação.

Pede a
improcedência da ação
, sua
exclusão do polo passivo
, e, subsidiariamente, a
compensação de eventuais valores com honorários não pagos
. Requer também
justiça gratuita
. (102041318 - Contestação)

ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ex-síndico, contesta a
ação de prestação de contas
ajuizada pelo CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – IPÊ, alegando, em preliminar,
nulidade processual por supressão da primeira fase do procedimento do art. 550 do CPC
e
inépcia da inicial por pedidos genéricos e falta de delimitação do período de contas
.

No mérito, sustenta que
todas as contas de sua gestão (2015–2017) foram apresentadas e aprovadas em assembleia
, não havendo interesse de agir por parte do condomínio.

Requer a
extinção do processo sem ou com julgamento de mérito
, além de
justiça gratuita
. (102218802 - Contestação)

Em réplica, a autora, ratificou em suma, os termos da exordial. Após o anúncio do julgamento antecipado, nada mais foi requerido e os autos vieram conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

De imediato, cabível pontuar que a AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, prevista no art. 550 e ss do CPC, destina-se a apuração vos valores inerentes a determinado relacionamento jurídico em que se deu atividade de administração de recurso de alguém por outrem.

A ação de exigir contas possui natureza dúplice, de modo que, embora a fase inicial do procedimento vise tão somente o reconhecimento da existência da obrigação de prestar de contas sustentada pelo(a) autor(a) na inicial; a segunda fase, caso julgado procedente o pedido, implicará no dever de o(a) condenado exibir as contas devidas e, ao final, apuradas as receitas e despesas, será proferida sentença que constituirá título executivo judicial. Reconhecendo eventual débito, será o(a) autor(a) da aço credor(a) daquela dívida.

No entanto, antes de adentrar no mérito do cabimento ou não da obrigação de prestar contas, faz-se necessário analisar questões preliminares que, se reconhecidas, prejudicam a análise do mérito.

A norma inserta no art. 17 do CPC condiciona o direito de qualquer ação à existência de interesse de agir, sendo esta desdobrada no binômio necessidade- adequação, conforme leciona Humberto Theodoro:

“O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. Assim, não se pode, por exemplo, postular declaração de validade de um contrato se o demandado nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdicional), nem pode o credor, mesmo legítimo, propor ação de execução, se o título de que dispõe não é um título executivo na definição da lei (inadequação do remédio processual eleito pela parte).” (THEODORO JR., Humberto. 2016. Edição 56).

Doutrinariamente, sabe-se que o interesse de agir corresponde ao biônimo: necessidade e adequação, assim definidos:

i) Necessidade ou Utilidade da Ação:
a prestação jurisdicional deve ser
um meio necessário
para a solução da lide, ou seja, o processo deve ser o mecanismo
necessário e útil para a parte ter seu conflito resolvido.

ii)

Adequação da Ação:
O instrumento usado pelo autor deve ser o adequado, o menos gravoso. Logo, sendo possível a solução via administrativa, não há de se falar em pretensão resistida.

Não se questiona, tão menos se objetiva cercear o direito de ação constitucionalmente assegurado. Tanto o é que o autor o exerceu quando peticionou perante este Juízo. O que se exige é que se cumpram os
requisitos

mínimos
e necessários para o regular prosseguimento da demanda. Circunstâncias bem diferentes.

Para corroborar a tese, segue entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que já reconheceu não ser absoluto o direito de ação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CREDISCORE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A RECUSA DE CRÉDITO OCORREU EM RAZÃO DA FERRAMENTA DE SCORING, ALÉM DE PROVA DO REQUERIMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL E SUA NEGATIVA OU OMISSÃO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.419.697/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu que, no tocante ao sistema scoring de pontuação, "apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas" (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014). 2. Assim, há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que "passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo" (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376).
3. Nessa perspectiva, vem a jurisprudência exigindo, sob o aspecto da necessidade no interesse de agir, a imprescindibilidade de uma postura ativa do interessado em obter determinado direito (informação ou benefício), antes do ajuizamento da ação pretendida.
4. Destarte, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Em relação ao sistema credit scoring, o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento; e ii) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema Scoring". 5. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1304736/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016)

Tratando-se da ação de exigir contas, o renomado jurista Roberto Gonçalves (2020, p. 262) ressalva que ‘ além da legitimidade, é preciso que se tenha interesse, formado pelo binômio necessidade e adequação. Para que a ação seja necessária
, é preciso que a parte contrária se tenha RECUSADO a prestar contas
‘. (grifo nosso).

NO CASO SOB EXAME, observo que
NÃO HOUVE RECUSA
pela ré à prestação de contas.
Ao contrário, o próprio condomínio autor afirma em exordial que as contas foram prestadas pelo ex-síndico, mas que foram reprovadas por irregularidades, o que culminou inclusive com sua destituição do cargo.

Não obstante, foram colacionados aos autos as atas referentes às prestações de contas pelo requerido perante a Assembleia Condominial de Id. 7426165 - Pág. 3; 7426270 - Pág. 1 e 28563365 - Pág. 1.

Portanto, não há que se falar em recusa ou ocultação a demonstrar a pretensão resistida de interesse, na medida em que os requeridos cumpriram com o dever legal e, prestaram as contas ao Condomínio; tenha a assembleia condominial apreciado ou não a documentação retromencionada.

Neste ponto, faz-se oportuno pontuar que o art. 550, §1º do CPC dispõe que, na ação de exigir contas, o autor ‘ especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documento comprobatórios dessa necessidade, se existirem ‘.

Diante deste cenário, é possível concluir que o autor não tem como pretensão a prestação de contas,
mesmo porque estas já foram prestadas
, mas, na verdade, sua intenção é questionar a gestão financeira do requerido por parte da atual Administração, o que, por evidente, DEVE SER REALIZADO PELO MEIO PROCESSUAL CABÍVEL.

Nesta linha de intelecção, não se vislumbra o interesse de agir. A um, pela ausência da pretensão resistida de interesse pelo réu; a dois, pela ausência de necessidade da tutela jurisdicional, já que as contas foram efetivamente apresentadas e, inclusive, aprovadas; e, a três, pela INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, visto que a real intenção do autor não é a prestação de contas.

Neste sentido:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Demanda ajuizada pelo condomínio em face do ex-síndico – Parte das contas prestadas e aprovadas em assembleia –
Falta de interesse configurado
– Supostas irregularidades apontadas por auditoria realizada posteriormente que
deverão ser alvo de ação específica e não nova prestação em relação contas já prestadas e aprovadas
– período final da gestão do requerido que não contou com designação e assembleia para exigi-las – Inércia tanto do condomínio como do ex-síndico – recusa não configurada ante a falta de convocação de assembleia para esse fim – Assembleia que pode ser convocada por um quarto dos condôminos (art. 1.350, §1º do CC) ou pelo próprio síndico atual em relação à gestão anterior – Extinção mantida. Recurso improvido. (APL nº 990101064782/SP, Des. Salles Rossi, 8ª Turma Cível, Dt Pub 21/09/2010).

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Condomínio – Demanda promovida por condômino em face do síndico – Extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte ativa e passiva – Decisão mantida –
Admissibilidade da ação de prestação de contas somente no caso de o síndico deixar de apresenta-las ao final de cada exercício, e por ocasião da assembleia
– Inteligência do art. 11, §1º, letra ‘f’, da Lei nº 4.591/64 – carência mantida – Recurso Improvido (APL nº 457.927-4/3 – Bauru – 4ª Câmara de Direito Privado, relator Desa. Maia da Cunha – 28/09/2006 – V.U)

Há, portanto, um evidente intuito protelatório na ação, não tendo o autor se desincumbido do ônus da impugnação específica, nos limites da lide, contrariando a disposição prevista no art. 550, §3º c/c 551, §1º do CPC, o que apoia a conclusão pela ausência de interesse processual.

Olvidou o autor que o PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO não se impõe somente ao Judiciário, mas a todos os operadores do direito.

Desta forma, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo do que dos autos consta, considerando que resta incontroverso a ausência de interesse processual do autor,
JULGO EXTINTO O FEITO,

sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

CONDENO O AUTOR ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC
.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando digitalizados os autos, remetam-se ao E.TJPA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

No caso de não recolhimento das custas no prazo legal, certifique-se e proceda a UPJ a expedição do que seja necessário para remessa ao Setor de Arrecadação do E. TJPA e à Procuradoria Geral do Estado, para as providenciais pertinentes a execução do crédito, de tudo certificando nos autos.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA, 07 de agosto de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LBATO

Juiz(a) de Direito- 3ª VCE -
122636071 - Sentença

Inconformado
CHÁCARAS MONTENEGRO – CONDOMÍNIO IPÊ
interpôs a Apelação Cível alegando que:

O primeiro apelado, ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, exerceu a função de síndico do condomínio nos anos de 2016, 2017 e parte de 2018;

Durante sua gestão, foram levantadas suspeitas quanto à regularidade dos gastos;

As contas da gestão foram apresentadas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), mas rejeitadas pelos condôminos;

A rejeição motivou a destituição do síndico e a contratação de perícia contábil pela nova gestão, que identificou divergências nos documentos;

A segunda apelada, LM ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME, à época responsável pela administração do condomínio, passou a integrar o polo passivo da ação por também ter movimentado valores que não constaram na prestação de contas, conforme recibos e relatos de moradores;

Com base nesses fatos, o condomínio ajuizou Ação de Exigir Contas contra ambos os apelados, visando apuração judicial dos valores.

Afirma que, “as contas foram apresentadas pelo ex-síndico em AGE [...], houveram diversas incongruências nos valores apresentados, de modo que foram rejeitadas pela AGE. [...] a nova sindicância contratou perícia contábil [...] motivo pelo qual optou-se pelo ajuizamento da presente Ação de Exigir Contas com o fito de discutir, dentro de um processo judicial, a correta apuração dos valores”.

Argumenta que a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, ao entender que a rejeição das contas não configuraria negativa de prestação e, portanto, inviabilizaria a Ação de Exigir Contas. Sustenta, contudo, que
há entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência no sentido de que a rejeição de contas por assembleia condominial legitima o ajuizamento da referida ação
.

Sustenta ainda que o binômio
necessidade/utilidade
do interesse processual está plenamente caracterizado, haja vista que:

A assembleia rejeitou as contas extrajudiciais;

O condomínio precisa do Judiciário para apuração precisa dos valores;

O processo visa tanto a prestação formal quanto a verificação da higidez da gestão e eventual saldo em favor do condomínio;

A destituição do síndico e a contratação de perícia indicam o grau de gravidade e relevância do litígio instaurado.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para:

Reformar a sentença terminativa de ID 122636071
, reconhecendo o interesse de agir e a adequação da via eleita;

Permitir o regular prosseguimento da ação, inclusive com análise do mérito, cotejando a contestação dos apelados com os documentos e laudos periciais anexados (ID 7425950 e 7425961);

Ao final, seja apurado eventual saldo residual em favor do condomínio, com consequente responsabilização solidária dos apelados;

Seja reconhecida a sucumbência dos apelados, com condenação nas custas e honorários advocatícios.

LM ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME apresentou
contrarrazões à apelação interposta pelo CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – IPÊ
, defendendo a
manutenção da sentença que extinguiu a ação de prestação de contas sem resolução do mérito
. Alega que
não houve recusa em prestar contas
, pois estas foram entregues e, inclusive,
aprovadas em assembleia
. Sustenta ainda que a
via eleita é inadequada
e que o condomínio não possui
interesse de agir
, devendo buscar outra ação para questionar eventuais irregularidades. Aponta também
intempestividade no preparo recursal
e requer a
improcedência da apelação
, a
manutenção da sentença de extinção
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
.

ANDRÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO CHÁCARAS MONTENEGRO – IPÊ
, defendendo a
manutenção da sentença que extinguiu a ação de exigir contas sem resolução do mérito
. Alega que
as contas de sua gestão como síndico (2015–2017) foram prestadas e aprovadas em assembleia
, inexistindo
recusa ou pretensão resistida
. Argumenta ainda que houve
inequívoca inadequação da via eleita
e
falta de interesse processual do condomínio
. Aponta também
intempestividade e insuficiência no preparo recursal
e requer
a inadmissibilidade da apelação
, sua
improcedência
, e a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20%
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Em que pese o esforço argumentativo do autor, o recurso não comporta provimento.

Pelo que se extrai dos autos, pretende o CONDOMÍNIO a prestação judicial de contas referentes à gestão do primeiro apelado enquanto síndico, com fundamento no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, que impõe ao administrador condominial o dever de prestar contas anualmente e sempre que exigidas. A pretensão, em si, encontra respaldo normativo.

Todavia, conforme corretamente assentado na origem, não se observa nos autos a indispensável configuração do interesse processual. Com efeito, a própria inicial reconhece que as contas foram formalmente apresentadas pelo ex-síndico em assembleia condominial regularmente convocada para tal finalidade, embora tenham sido rejeitadas pelos condôminos. Tal circunstância afasta a figura da recusa, pressuposto lógico da propositura da ação de exigir contas.

O rito especial previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC destina-se à obtenção judicial das contas ainda não prestadas por quem as deve, hipótese distinta daquela em que, embora apresentadas, sobrevieram dúvidas ou rejeição de seu conteúdo. Nessas situações, a via adequada para apuração de eventuais irregularidades é a ação de responsabilização civil ou mesmo a ação de reparação de danos, não sendo admissível a reiteração do dever de prestar contas por quem já o cumpriu formalmente.

A jurisprudência tem sido pacífica em reconhecer que a prestação de contas efetuada perante a assembleia condominial, ainda que rejeitada, configura cumprimento do dever legal, não sendo possível ao condomínio compelir o ex-síndico a nova prestação judicial das mesmas contas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do procedimento especial. Confirma-se, assim, a carência da ação por inadequação da via eleita, tal como decidido no juízo a quo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE EX-SÍNDICO. CONTAS APRESENTADAS E REPROVADAS PELA ASSEMBLEIA GERAL . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. OBRIGAÇÃO LEGAL DO SÍNDICO, QUE ADMINISTRA BENS E INTERESSES ALHEIOS, DE PRESTAR CONTAS DESSA ADMINISTRAÇÃO. ART . 22, § 1º, F, DA LEI Nº 4.591/64, E ART. 1348, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADAS AS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS, REMANESCE AO CONDOMÍNIO A PRETENSÃO DE EXIGI- LAS . PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00058438920208190211 2024001135602, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/03/2025)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. PRIMEIRA FASE. Condomínio que requer a condenação do ex-síndico à prestação de contas referentes ao período indicado . Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Apelo do autor. Dever do ex-síndico de prestar contas à assembleia condominial. Art . 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Contudo, contas que já foram apresentadas à assembleia, destarte terem sido rejeitadas. Rejeição das contas que ensejou na contratação de auditoria externa para a apuração das irregularidades . Condomínio que deveria se utilizar de ação reparatória em face do ex-síndico, e não de ação pelo procedimento especial de exigir contas. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara . Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação reconhecida. Extinção do feito sem julgamento de mérito. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10091268120238260477 Praia Grande, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 03/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Dessa forma, correta a r. sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir do autor e julgar extinta a ação sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor aos patronos dos apelados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026